Tribunal: TJSP
Processo: 2278432-54.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Eutálio Porto
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-03-31
Data de publicação: 2020-03-31

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - Execução Fiscal - IPTU dos exercícios de 2010 a 2014 - Insurgência contra indeferimento do pedido de substituição do polo passivo pelo espólio do co-executado - Execução proposta após o falecimento do executado - Ilegitimidade passiva - Impossibilidade de substituição do polo passivo - Proposta a execução fiscal, essa deve prosseguir contra o nome indicado na CDA -

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - Execução Fiscal - IPTU dos exercícios de 2010 a 2014 - Insurgência contra indeferimento do pedido de substituição do polo passivo pelo espólio do co-executado - Execução proposta após o falecimento do executado - Ilegitimidade passiva - Impossibilidade de substituição do polo passivo - Proposta a execução fiscal, essa deve prosseguir contra o nome indicado na CDA - Impossibilidade de alteração no curso da demanda - A modificação do sujeito passivo da relação tributária em razão do que dispõem os artigos 121, 128, 129 e 131 do CTN só é permitida na fase administrativa - Expedida a CDA, presumem-se encerradas todas as características do crédito no que tange ao valor e ao devedor - Em razão da certeza e liquidez atinentes a este título, após o ajuizamento fica vedada a substituição do polo passivo - Súmula 392 do STJ - Decisão mantida - Agravo improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000227255
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2278432-54.2019.8.26.0000, da Comarca de Santana de Parnaíba, em que é agravante
MUNICIPIO DE PIRAPORA DO BOM JESUS, são agravados EMMANUEL CARLOS
ALESSIO DE ARAUJO e GERALDO BUGALLO GOMES.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RAUL DE FELICE
(Presidente) e ERBETTA FILHO.
São Paulo, 31 de março de 2020.
EUTÁLIO PORTO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No 35918
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2278432-54.2019.8.26.0000
COMARCA: SANTANA DE PARNAÍBA
AGRAVANTE: MUNICIPIO DE PIRAPORA DO BOM JESUS
AGRAVADOS: EMMANUEL CARLOS ALESSIO DE ARAUJO E GERALDO
BUGALLO GOMES
EMENTA
AGRAVO DE INSTRUMENTO - Execução Fiscal - IPTU dos
exercícios de 2010 a 2014 - Insurgência contra indeferimento do
pedido de substituição do polo passivo pelo espólio do co-
executado - Execução proposta após o falecimento do executado -
Ilegitimidade passiva - Impossibilidade de substituição do polo
passivo - Proposta a execução fiscal, essa deve prosseguir contra o
nome indicado na CDA - Impossibilidade de alteração no curso da
demanda - A modificação do sujeito passivo da relação tributária
em razão do que dispõem os artigos 121, 128, 129 e 131 do CTN
só é permitida na fase administrativa - Expedida a CDA,
presumem-se encerradas todas as características do crédito no que
tange ao valor e ao devedor - Em razão da certeza e liquidez
atinentes a este título, após o ajuizamento fica vedada a
substituição do polo passivo - Súmula 392 do STJ - Decisão
mantida - Agravo improvido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de
efeito suspensivo, interposto por MUNICÍPIO DE PIRAPORA DO BOM JESUS
em face de EMMANUEL CARLOS ALESSIO DE ARAÚJO E GERALDO
BUGALLO GOMES, insurgindo-se contra decisão de fls. 29/31 dos autos
principais, proferida pela MM. Juíza Roseane Cristina de Aguiar Almeida,
que reconheceu a ilegitimidade passiva do coexecutado EMMANUEL
CARLOS ALESSIO DE ARAÚJO por ter falecido antes do ajuizamento da
ação.
Sustenta a agravante o descumprimento da obrigação
tributária acessória de atualização do cadastro imobiliário municipal pelos
herdeiros. Alega a possibilidade de redirecionamento da execução em
face do espólio do executado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
O agravo foi processado sem o deferimento da tutela
recursal pleiteada (fls. 10/11).
Recurso tempestivo e isento de preparo, sem a
apresentação de contraminuta.
Este é, em síntese, o relatório.
VOTO
O agravo não merece provimento.
No caso em tela, verifica-se que a execução fiscal
para a cobrança de IPTU dos exercícios de 2010 a 2014 foi proposta em
24/04/2018 em face de EMMANUEL CARLOS ALESSIO DE ARAUJO, que
falecera em 19/03/2003, e de GERALDO BUGALLO GOMES.
Assim, deveria o Município, neste caso, ter se utilizado,
na esfera administrativa, do art. 131 do CTN, direcionando as CDAs ao
responsável tributário, para que, quando da propositura da ação, esta
ocorresse em face de quem de direito e não de quem já era falecido.
O que implica em dizer que o requerimento do
Município em prosseguir na execução contra o espólio do executado não
resolveria a questão e nem lhe favorece.
Isto
porque,
consoante
decisão
publicada
em
27/08/2012, o STJ entendeu que não é possível a alteração do polo passivo
para constar espólio ou herdeiros, em especial quando o falecimento
ocorreu antes da citação, por esbarrar na Súmula 392, do mesmo STJ

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
(AgRg no AREsp 178.713/MG, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, 1a Turma, j.
21/08/2012, DJe 27/08/2012).
Na decisão supramencionada, consta, para inviabilizar
a alteração do devedor, o seguinte fundamento:
PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL
NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO
FISCAL. CDA EXPEDIDA CONTRA PESSOA FALECIDA
ANTERIORMENTE
À
CONSTITUIÇÃO
DO
CRÉDITO
TRIBUTÁRIO. NULIDADE. ACÓRDÃO RECORRIDO EM
SINTONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. SÚMULA
83/STJ.
1. O redirecionamento contra o espólio só é admitido
quando o falecimento do contribuinte ocorrer depois
de ele ter sido devidamente citado nos autos da
execução fiscal, o que não é o caso dos autos, já que
o devedor apontado pela Fazenda Pública falecera
(6/4/1983) antes mesmo da constituição do crédito
tributário (IPTU e TSU do ano de 2001). Precedentes:
REsp 1.222.561/RS, Rel. Ministro Mauro Campbell
Marques, Segunda Turma, DJe 25/05/2011; AgRg no
REsp 1.218.068/RS, Rel. Ministro Benedito Gonçalves,
Primeira Turma, DJe 08/04/2011; REsp 1.073.494/RJ, Rel.
Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 29/09/2010.
2. Agravo regimental não provido.
(AgRg no AREsp 178.713/MG, Rel. Min. Benedito
Gonçalves, 1a Turma, julg 21/08/2012, DJe 27/08/2012).
Com efeito, os atos administrativos concernentes à
identificação do sujeito passivo são diferentes dos atos judiciais quanto à

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
definição da legitimidade passiva ou ativa.
Quando o artigo 121 do CTN trata da sujeição passiva
tributária e o artigo 128 atribui responsabilidade tributária e possibilita o
direcionamento do débito aos sucessores, adquirente, cônjuge meeiro ou
espólio, conforme artigos 129 e 131, está autorizando que a Fazenda
Pública exija, no campo administrativo, de qualquer destes, o crédito,
efetivando o lançamento do tributo a quem de direito, podendo inclusive
alterar, ainda na esfera administrativa, o sujeito passivo.
No entanto, ultrapassada essa fase e definido o real
devedor com o ajuizamento da ação, passa a incidir, a partir daí as
normas processuais, ficando vedada qualquer alteração no curso da
demanda por interesse da exequente, já que consolidado o crédito na
esfera administrativa.
Isto porque, o inciso I do § 5o do artigo 2o da Lei no.
6830/80 indica que o termo de inscrição de dívida ativa deverá conter o
nome do devedor e dos corresponsáveis, para que a execução possa
prosseguir em face daquele que foi identificado com esta condição.
De forma que, se esses dados são imprecisos ou se
houve alteração após a propositura da ação, não pode prosseguir o
processo em nome de quem não faz parte da relação processual, ou seja,
alterando o polo passivo da ação.
Com efeito, após o ajuizamento da ação, a alteração
do sujeito passivo não é permitida, na medida em que nenhuma ação
pode iniciar contra um réu e no meio dela prosseguir contra outro, mesmo
quando se trata de herdeiro, salvo se o falecimento ocorreu após o
ajuizamento da ação, conforme tem entendido a jurisprudência.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Se o exequente ingressa com a ação contra um
executado, apresentando no processo título de crédito, seja um cheque,
nota promissória, contrato ou certidão de dívida ativa, não pode no meio
da demanda substituir esse título, dizendo que o devedor na verdade é
outro, já que são características fundamentais de um título a certeza e a
liquidez, não podendo haver dúvida quanto ao devedor.
Senão
por
isso,
a
jurisprudência
encontra-se
pacificada, nos termos da Súmula 392 do STJ, que segue transcrita:
“A Fazenda Pública pode substituir a certidão de
dívida ativa (CDA) até a prolação da sentença de
embargos, quando se tratar de correção de erro
material ou formal, vedada a modificação do sujeito
passivo da execução”.
Face ao exposto, nega-se provimento ao recurso.
EUTÁLIO PORTO
Relator
(assinado digitalmente)